Tribunal: TCU
Processo: 016.889/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6304/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.889/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dilma Lopes Alves Lima (XXX.700.867-XX); Edna Jesus de Almeida (XXX.201.765-XX); Helen Pereira Ferreira (XXX.246.687-XX); Herika Pereira Ferreira de Aguiar (XXX.970.077-XX); Janynne Matter Priamo Mattos (XXX.896.589-XX); Lucia Maria de Jesus Brandao (XXX.389.925-XX); Luciana Souza de Jesus Teixeira (XXX.431.995-XX); Maria Helena de Jesus Santana (XXX.176.125-XX); Mayara Matter Priamo (XXX.896.599-XX); Rosemare Ferreira Carghei Gomes (XXX.593.327-XX); Sonia Maria de Jesus Araujo (XXX.620.185-XX); Vitoria Andrea Oliveira da Silva (XXX.854.637-XX); Vitoria Regia Germano da Silva (XXX.089.767-XX); Vitoria Valeria da Silva Rodrigues (XXX.111.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.